Tribunal: TJMT
Processo: 1020458-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020458-43.2020.8.11.0000
RECORRENTES: GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI – ME
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id 77956961) interposto por GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI - ME, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 69914978):
“AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – MULTA E HONORÁRIOS - ART. 523, §1o, CPC – NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
O pagamento voluntário da obrigação afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, CPC. Para incidir da multa é preciso haver efetiva resistência do devedor, o que não se verificou na espécie. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1020458-43.2020.8.11.0000, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 09/12/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 77544996.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI - ME que manteve a decisão de primeiro grau em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Exibição de Documentos que move em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. ao julgar os Embargos de Declaração, exerceu o juízo de retratação e revogou decisão anterior, bem como determinou o cancelamento dos alvarás, expedidos em favor do exequente de R$ 173.903,68 e, caso já tenha sido efetivada a liberação, desde já, determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 dias, restitua o valor de R$ 37.766,68, referente a diferença entre o valor efetivamente devido (R$ 136.137,00) e aquele liberado em seu favor (R$ 173.903,68), sob pena de penhora online.
Alega violação aos artigos 8o, 523, § 1o, 489, § 1o, IV, 1.022, II, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a exclusão da aplicação da multa do artigo 523, § 1o, do CPC, será apenas quando o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar o seu levantamento a qualquer discussão do débito, o que não ocorreu no presente caso uma vez que o Recorrido apresentou intempestiva impugnação à penhora.
Recurso tempestivo (id. 80371462).
Contrarrazões (id. 83845984).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia - artigos 489, §1o, IV, e 1.022, do CPC
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1.022, II, do CPC, o Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que que a exclusão da aplicação da multa do artigo 523, § 1o, do CPC, será apenas quando o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar o seu levantamento a qualquer discussão do débito, o que não ocorreu no presente caso uma vez que o Recorrido apresentou intempestiva impugnação à penhora.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 69914978):
“(...) Pois bem. A decisão que excluiu a multa e honorários advocatícios de 10% não comporta reparos.
Sucede que intimado o banco a efetuar o pagamento da multa de R$ 163.863,00 (cento e sessenta três mil oitocentos e sessenta e três reais), o mesmo providenciou o depósito em 29.09.2019, como noticiou a decisão impugnada (ref. 130).
Contudo, o agravante interpôs agravo de instrumento no 1000176-81 que majorou o valor das astreintes de 163.863,00 para R$300.000,00, cujo acórdão foi publicado em, 05.05.2020.
Instado o banco a complementar a diferença (ref. 170), vê-se que o mesmo efetuou o pagamento de R$136.137,00 em 25.05.2020 (ref. 180), ou seja, dentro do prazo legal previsto no artigo 523 do CPC. Logo não há falar em incidência das penalidade dos § 1o do artigo 523 do CPC, porquanto houve o pagamento espontâneo pelo banco devedor.
A multa e os honorários no percentual de 10% incidirão (art. 523, § 1o do CPC) quando o devedor não realiza o pagamento no prazo de 15 dias e oferece impugnação ao cumprimento de sentença OU o devedor deposita o valor em juízo e oferece a Impugnação.
Assim, a incidência da multa se dará: por intempestividade do pagamento OU pela resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença (oferta de impugnação).
No caso, a ‘impugnação’ oferecida pelo banco se deu após a majoração da multa por esta Corte de Justiça e tratou apenas da remuneração dos valores depositados na conta do judiciário na data de 29.09.2019. É dizer não houve efetiva resistência do devedor.
Assim, tempestivos os pagamentos realizados pelo banco agravado, não há falar-se em aplicação da multa e honorários advocatícios no artifo 523, § 1o do CPC, como quer fazer crer o agravante.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a incidência da multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC/15.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 201 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.(AgInt no AREsp 1628576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)” (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 523, § 1o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pelo Recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça